Tribunal: STF
Processo: Rcl 73840
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011033-81.2023.5.15.0084, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Cleide Lopes de Souza da Hora, em desfavor da empresa Wagner Borges Dias e da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, pugnando pelo recebimento de verbas laborais inadimplidas pela empresa prestadora de serviços, com a consequente condenação, de forma subsidiária, da Fundação tomadora dos serviços. 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora reclamante, por responsabilidade subsidiária. Informa que interpôs recurso ordinário, impugnando o fato de a Vara do Trabalho a quo ter transferido a responsabilidade de forma automática ao ente público, tendo a 3ª Câmara – 2ª Turma do TRT15 negado provimento ao recurso, mantendo a condenação por culpa in vigilando. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista interposto.
 
    4. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao condenar o ente público de forma automática, por culpa in vigilando, deixou de observar as teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos paradigmas apontados.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    13. Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    14. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.”
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-ED-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
    15. No processo de origem, a 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos condenou a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de forma subsidiária, por entender configurada a culpa in vigilando, impondo-se transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 6, p. 3-5; grifos e destaques do original, grifos acrescentados):
 
“(...) MÉRITO 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA 2ª RÉ- FUNDAÇÃO CULTURAL
A trabalhadora afirma ter sido admitida pela 1ª ré para a execução de serviços gerais na Fundação Cultural, motivo por que pleiteia a responsabilização subsidiária da 2ª ré (fls. 3/4). A 2ª ré reconhece a contratação da 1ª ré para prestar serviços de limpeza, asseio e conservação predial. Entretanto, refuta a tese de responsabilidade, com base na Lei 8.666/93 (fls. 111/125).
Não se discute, no presente processo, a licitude da terceirização promovida pela 2ª ré ou a existência de subordinação direta do trabalhador em relação à tomadora. 
A responsabilidade subsidiária da Fundação Cultural encontra amparo nas disposições da Súmula 331, IV, do TST. Esse entendimento não ofende o princípio da legalidade (CF, art. 5.º) e demais dispositivos legais/constitucionais invocados em defesa. Havendo culpa in elegendo / in vigilando e ainda pelo fato de a 2ª reclamada ter se beneficiado da prestação de serviços da reclamante, deverá responder subsidiariamente nos termos dos art. 186 e 927 do CC. 
Muitas empresas prestadoras não têm idoneidade financeira para suportar os direitos descumpridos e questionados em Juízo. Por vezes desaparecem, reabrem com denominação diversa, em outras localidades, deixando sem solução o percebimento dos direitos judicialmente reconhecidos. Entre outros fenômenos precarizantes, a subcontratação procura eximir grandes conglomerados financeiros das responsabilidades trabalhistas além de desarticular a noção de categoria profissional, enfraquecendo a defesa coletiva de direitos e acrescentando um custo, o de intermediação, que acaba recaindo na diminuição do valor da mão de obra. 
A pactuação entre as empresas não pode atingir nem prejudicar terceiros, no caso, a trabalhadora. 
Não se cogita na hipótese vertente, de terceirização ilícita, mas das consequências próprias da terceirização no tocante à responsabilidade do tomador de serviços. 
A partir da Lei 13.429/2017, a responsabilidade do tomador de serviços passou a ser expressamente reconhecida pelo parágrafo 5º do artigo 5-A do referido diploma. Sendo assim, procede o pedido de responsabilização subsidiária da 2ª ré, que abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, nos termos da Súmula 331, VI, do TST, ou seja, é responsável por todas as obrigações decorrentes da sentença, independentemente de sua natureza salarial ou indenizatória, bem como pelas obrigações de fazer convertidas em pecúnia e multas. 
Em se tratando de crédito alimentar, não se pode considerar o esgotamento dos meios necessários para execução em face dos sócios da empresa, antes de voltar-se a obrigação contra a responsável subsidiária, pois ela se beneficiou diretamente do trabalho da autora e detinha poderes para reter valores a serem repassados à empregadora, os quais só deveriam ser liberados com a prova da quitação integral das verbas trabalhistas devidas a empregada colocada à sua disposição. Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa constitui prerrogativa em favor do credor e não um obstáculo à satisfação do seu crédito.” 
 
    16. Na sequência, a 2ª Turma da 3ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação da reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 8, p. 3-7; grifos e destaques do original, grifos acrescentados):
 
“(...) VOTO 
Responsabilidade subsidiária do segundo reclamado 
Em primeiro lugar, entende-se que a legitimidade passiva ad causam encontra-se presente na hipótese, já que a autora busca direito afirmado como sendo seu e que deverá ser satisfeito, se merecer procedência, pelas partes indicadas a se posicionarem no polo passivo da lide, dentre eles o segundo reclamado. 
É o quanto basta para revelar a pertinência subjetiva na composição dos polos da ação (teoria da asserção). Até porque, falta de legitimidade não se confunde com ausência de responsabilidade: a primeira se refere ao exercício do direito de ação e a segunda à pretensão material. 
Depois, ressalto que não se discute nos autos a legalidade do Contrato Administrativo firmado entre os reclamados ou tampouco qualquer vinculação direta do reclamante com o segundo reclamado, sobretudo porque não houve pedido nesse sentido, nem condenação assim imposta pelo MM. Juízo a quo. 
A discussão aqui reside na existência de responsabilidade ou não do ente público pelos valores trabalhistas devidos pela prestadora de serviços. 
Cumpre frisar que, ao terceirizar serviços, seja por qualquer modalidade de contrato administrativo, o Poder Público se sujeita aos princípios e regras próprios do Direito do Trabalho.
A subsidiariedade de ente público não se presume e somente tem razão de ser quando comprovada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.
(...)
À luz dos princípios que regem o Direito do Trabalho, a interpretação da nova redação do inciso V da Súmula, retro transcrita, é no sentido de afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, desde que haja prova, no processo, de que o tomador zelou pelo cumprimento das leis trabalhistas, fiscalizando a prestadora quanto aos pagamentos despendidos aos empregados. 
De outra parte, o art. 71 da Lei n. 8.666/93 deve ser interpretado à luz da Constituição Federal, que tem, dentre os fundamentos do Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho (art. 1º, III e IV). Ademais, o art. 67 da mesma lei estabelece a obrigação de acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos firmados, cuja inobservância enseja a culpa in vigilando.
Esclareço que não se trata de declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, mas sim da interpretação sistemática do dispositivo. Portanto, não se descumpre a decisão do C. STF, proferida nos autos da ADC 16, tampouco a Súmula Vinculante n. 10 do C. STF. De qualquer sorte, referido dispositivo não obsta a configuração da culpa in vigilando do ente público. 
No que se refere ao ônus da prova, imperioso frisar que não cabe à parte reclamante comprovar a omissão na fiscalização, até por tratar-se de prova negativa. O encargo de demonstrar a efetiva fiscalização acerca das obrigações da prestadora é do ente público tomador dos serviços, aplicando-se o princípio da aptidão para a prova.
(...)
Em relação à fiscalização, aliás, interessa dizer que o segundo reclamado em que pese ter nomeado servidor para acompanhar e fiscalizar o cumprimento dos contratos de trabalho, tal como determina o artigo 67 da Lei de Licitações, tal fiscalização não foi realizada de forma eficiente, no sentido de salvaguardar os direitos trabalhistas daqueles trabalhadores que despendem sua força de trabalho em prol do tomador, no caso, o segundo reclamado.
(...)
Considerando que a reclamante foi dispensada em abril de 2023 sem receber seus direitos trabalhistas, restou claro que a fiscalização foi falha quanto ao pagamento correto de salários, férias, gratificações natalinas e haveres rescisórios dos empregados, uma vez que tais inadimplências não foram identificadas por ocasião da fiscalização, especificamente no caso em tela. 
Diante de todo o exposto, demonstrada, portanto, a culpa in vigilando a ensejar a responsabilidade do tomador dos serviços. 
É certo que o tomador responde apenas subsidiariamente, mas inexiste restrição ao alcance dessa responsabilidade subsidiária, nela estando compreendida toda verba decorrente da condenação inadimplida pelo efetivo empregador. 
Excetuam-se apenas aquelas obrigações de natureza personalíssima, ou seja, aquelas que somente podem ser feitas pelo próprio devedor, sob pena de perda da sua substância, sendo que de tais obrigações não trata a condenação subsidiária destes autos. Nesse sentido é o item VI, recentemente acrescentado à Súmula n. 331 do C. TST.
Mantém-se, portanto, o r. decisum a quo.”
 
    17. Interposto recurso de revista, o julgamento está pendente até a data de hoje. 
 
    18. Constata-se, pois, que ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, o Juízo reclamado se utilizou de fundamentação genérica de culpa, distanciando-se do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    19. Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do ente público ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
    20. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
    21. Por oportuno, entendo importante registrar que o eventual não acatamento das decisões paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
    22. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva à Administração estatal de dívidas trabalhistas. Nesse sentido, em relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, Alexandre Aragão aponta: 

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
 
    23. Assim, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
    24. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 
 
“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).
  
    25. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. 
 
    26. No que diz respeito ao ônus da prova, assento que a matéria é objeto do Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral:
 
“Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).”
 
    27. Nesse ponto, cumpre registrar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de Repercussão Geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118 ainda segue sem tese firmada.
 
    28. Portanto, a meu ver, a presente reclamação deve ser analisada exclusivamente sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Suprema Corte e vigentes para apreciação da matéria que ora se apresenta nesta via reclamatória. 
 
    29. Ressalto, ainda, que, não é o caso de esta Suprema Corte determinar o sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema RG nº 1.118, porquanto não houve, por parte do e. Relator do mencionado Tema, ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma.
 
    30. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e do Tema RG nº 246/DF.
 
    31. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0011033-81.2023.5.15.0084, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 25 de novembro